Tribunal: TJMT
Processo: 1015140-06.2025.8.11.0000
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015140-06.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado, Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Prisão Preventiva, Prisão Domiciliar / Especial]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[ROMULO BEZERRA PEGORARO - CPF: 733.828.091-68 (ADVOGADO), MARIA JULIA BARROSO DOS SANTOS - CPF: 061.931.721-30 (PACIENTE), EXCELENTÍCIMO JUIZ DA TERCEIRA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VARZEA GRANDE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO), ROMULO BEZERRA PEGORARO - CPF: 733.828.091-68 (IMPETRANTE), FLAVIA CORDEIRO DO NASCIMENTO - CPF: 223.971.278-30 (VÍTIMA), RAFAEL CELINO DA SILVA - CPF: 002.475.821-31 (VÍTIMA), JEAN CARLOS DA SILVA SOARES - CPF: 062.382.771-90 (TERCEIRO INTERESSADO), VITOR AUGUSTO SILVA ALMEIDA - CPF: 065.069.451-17 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AÇÃO PENAL EM CURSO. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE DE PRISÃO DOMICILIAR. CRIME COM VIOLÊNCIA. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame
:
Habeas C
orpus
impetrado contra decisão que converteu prisão em flagrante em preventiva pela suposta prática de roubo majorado com emprego de arma de fogo e
em
concurso de agentes, tendo a paciente ação penal em curso por tráfico de drogas em outra comarca.

II. Questão em discussão
:

A questão em discussão consiste em verificar: (i) a legalidade da prisão preventiva decretada; e (
ii
) a possibilidade de sua substituição por prisão domiciliar.

III. Razões de decidir
:

1
.
A d
ecisão que decretou a prisão preventiva está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, diante do risco concreto de reiteração delitiva, evidenciado pela existência de ação penal em curso em desfavor da paciente.

2
. A não localização da paciente para citação em outro processo criminal evidencia risco à aplicação da lei penal e compromete a efetividade da instrução criminal.

3
. É incabível a substituição por prisão domiciliar quando o crime é praticado mediante violência ou grave ameaça, nos termos do art. 318-A do CPP.

IV. Dispositivo e tese
:
Ordem denegada.

Tese de julgamento:

"A prisão preventiva é legal quando fundamentada na garantia da ordem pública e no risco à aplicação da lei penal, sendo incabível sua substituição por prisão domiciliar nos crimes praticados
com violência ou grave ameaça”
.

Dispositivos relevantes citados:
CPP,
arts
. 312, 313, 318-A; CP, art. 157, § 2o, II, § 2o-A, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgRg
no HC n. 822.453/RS; TJMT, Enunciados n. 6 e 43 da TCCR/TJMT.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado por Rômulo Bezerra
Pegoraro
em favor de
MARIA JULIA BARROSO DOS SANTOS
, indicando como autoridade coatora o Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande (MT) que, nos autos do Auto de Prisão em Flagrante n. 1014512-11.2025.8.11.0002, converteu a prisão em flagrante em preventiva da paciente, pela suposta prática dos crimes previstos no art.157, § 2o, Inc. II, § 2o-A, inc. I do CP, ao fundamento da garantia da ordem pública (Id.
285840393
).

Nas razões apresentadas, o impetrante sustenta que a prisão preventiva da paciente carece de fundamentação contemporânea, pois se baseia exclusivamente no fato de ela responder a ação penal por tráfico de drogas e associação ao tráfico, em curso na Comarca do Recife (PE), por fato ocorrido há mais de um ano, sem qualquer notícia de reiteração delitiva desde então, o que revelaria ausência de atualidade da justificativa da segregação cautelar (Id. 285840393).

Aduz, ainda, que a paciente é primária, possui bons antecedentes
, residência
fixa
e emprego lícito
, circunstâncias que, mesmo diante da gravidade dos fatos, torna possível a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do artigo 319, do CPP (Id. 285840391).

Com esses argumentos, pugnou pela concessão de medida liminar para substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar. No mérito, requer o reconhecimento da ilegalidade da prisão preventiva e, de forma subsidiária, a substituição da custódia por medidas cautelares diversas, ou, não sendo esse o entendimento adotado, reitera o pleito de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar.

Inicial acompanhada de documentos (Id. 285840392; Id. 285840393; Id. 285840394; Id. 285840395; 285840396;
285840397; 285840398).

O pedido liminar foi indeferido (Id.
270786362
).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra d
a
Procurador
a
de Justiça
Silvana Correa Vianna
, manifesta-se pela denegação da ordem (Id.
291571852
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular e uma vez identificadas
as
condições da ação, o presente
Habeas Corpus
há que ser submetido a julgamento.

Verifica-se dos autos que a paciente Maria Eduarda foi presa em flagrante delito em 15/04/2025, pela suposta prática do crime de roubo majorado, tipificado no
art.157, § 2o, Inc. II, § 2o-A, inc. I do CP
, consistente na subtração de bem mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo e concurso de agentes.

Em audiência de custódia,
ao converter a prisão da paciente em preventiva, o magistrado fundamentou na necessidade de garantir
a

ordem pública, destacando a gravidade do crime de roubo majorado, a existência da ação penal em curso pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, bem como a dificuldade de localização da paciente para citação. Afastou, ainda, a prisão domiciliar com base no previsto no art. 318-A, do CPP, em razão do crime
, em tese praticado pela paciente,
ser cometido com violência e grave ameaça.

Vejamos:

Quanto ao
periculum
libertatis
, verifica-se que a conversão das prisões em flagrante de todos os custodiados em preventiva se faz necessária para a garantia da ordem pública a fim de coibir
r
eiteração delitiva, pois,
MARIA JULIA BARROSO DOS SANTOS responde a ação penal por tráfico de drogas majorado e associação ao tráfico, na qual é acusada de transportar 4 kg (quatro quilos) de pasta base de cocaína entre os Estados de Mato Grosso e Pernambuco (PJE 1063-10.2024.8.17.5001 – em trâmite perante a 18a Vara Criminal de Recife), cometido em 11 de março de 2024. Além disso, a custodiada não vem sendo localizada em tentativas feitas nesta comarca para citá-la naquele feito; JEAN CARLOS DA SILVA SOARES responde a ação penal por possuir arma de fogo e munições, de uso permitido, no interior de sua residência, delito cometido 12 de abril de 2024 (PJE 1003419-73.2024.8.11.0006); VITOR AUGUSTO SILVA ALMEIDA responde a ação penal pelas práticas de receptação e adulteração de sinal identificador de veículo (PJE 1004333-18.2025.8.11.0002).

Acerca da validade da prisão preventiva decretada para garantia da ordem pública nos moldes postos, eis o posicionamento do TJMT,
in
verbis
:

O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência. (TJMT. Enunciado
Orientativo
em Matéria Penal e Processual Penal n. 06).

Em arremate, destaco que o risco detalhado acima é expressivo e não poderá ser coibido com a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, mesmo considerando o caráter subsidiário e excepcional da máxima restrição de liberdade, revelado no artigo 282, § 6o, do CPP.

Quanto ao tema, eis o entendimento do STJ,
in
verbis
:

“(...).
4
. Reconhece-se ‘indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando esta encontra-se justificada na gravidade concreta do delito e na periculosidade social do réu, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública’ (...)”. (STJ.
AgRg
no HC n. 776.925/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 6/12/2022,
DJe
de 15/12/2022).

No contexto apresentado e sem maiores delongas, com alicerce nos
arts
. 310, II e 312 do CPP, com especial enfoque na necessidade de garantir a ordem pública,
converto
, em preventiva, as prisões em flagrante de MARIA JULIA
BARROSO DOS SANTOS, JEAN CARLOS DA SILVA SOARES
e VITOR AUGUSTO SILVA ALMEIDA já qualificados nos autos.

(Id.
285840393
).

Como consignado no relatório,
a

defesa requer
a revogação da prisão preventiva por aus
ência de fundamentação idônea
, ao argumento de que o decreto judicial que converteu a prisão em flagrante carece de fundamentação concreta, individualizada e contemporânea, sustentando que houve mera reprodução de fórmulas genéricas e invocação abstrata da gravidade do delito imputado, em violação aos artigos 312 e 315, §

2o, do Código de Processo Penal.

É da jurisprudência pátria a possibilidade de se recolher alguém ao cárcere quando presentes os pressupostos autorizadores da medida extrema, previstos na legislação processual penal.

No ordenamento jurídico vigente, a liberdade é a regra. A prisão antes do trânsito em julgado, cabível excepcionalmente e apenas quando concretamente comprovada a existência do
periculum
libertatis
, deve vir sempre baseada em fundamentação conc
reta, não em meras conjecturas.

Note-se que a prisão preventiva se trata propriamente

de uma prisão provisória e dela se exige venha sempre fundamentada, uma vez que ninguém

será preso senão por ordem escrita

e fundamentada de autoridade judiciária competente (CF, art. 5o, inciso LXI). Mormente porque a fundamentação das decisões do Poder Judiciário é condição absoluta de sua validade (CF, art. 93, inciso

IX).

Exsurge dos autos
que o decreto de prisão cautelar
está

devidamente fundamentado, tal qual exige a legislação vigente.

Foram regularmente tecidos argumentos

idôneos e suficientes

para o encaminhamento

ao cárcere

provisório,

portanto não vislumbro irregularidades na decisão que decretou a segregação d
a
paciente
, pois demostrados os indícios suficientes de autoria, bem como
para a garantia da ordem pública e aplicação da lei penal
, de modo a dar ensejo à manutenção da prisão

preventiva.

Nos presentes autos, os indícios de autoria e materialidade estão demonstrados pela documentação acostada
nos autos como Boletim de

Ocorrência n. 2025.118279 (Id.
285840392
– p. 18-22); Auto de Prisão em Flagrante (Id.
285840397
– p. 43); Termo de Audiência de Custódia (Id.
285840393
– p. 24-30); Termo de Depoimento (Id.
285840397
– p. 45-47
; p. 50-52
);
Termo de Exibição e Apreensão (Id. 285840397 – p. 53-54); Termo de Entrega (Id.
285840397
– p. 60-61); Termo de Reconhecimento de Objeto (Id.
285840397
– p. 62)
,
revelando a pre
sença do
fumus
comissi
delicti
.

O
periculum
libertatis
, por seu turno, consiste na presença de ao menos um dos seguintes fundamentos cautelares: garantia da ordem pública, garantia da ordem econômica, garantia da aplicação da lei penal e conveniência da instrução processual, nos termos do art. 312
, do Código de Processo Penal.

Vi
slumbro que
a decisão que decretou
a
prisão preventiva
da paciente
fundamentou-se
, especialmente,
na existência de ação penal em curso por tráfico de drogas e associação ao tráfico —
que
evidencia risco à ordem pública
,
traduzida na
possibilidade de reiteração delitiva
.

Ao contrário do que sustenta a defesa, o fato de a paciente possuir registros criminais em seu desfavor pode ser sopesado no
momento da análise
quanto à
necessidade de manutenção da prisão preventiva, especialmente quando tais antecedentes revelam propensão à reiteração delitiva e contribuem para a aferição do risco à ordem pú
blica, nos termos do artigo 312, CPP
.

Nessa esteira de pensar, destaco Enunciado n. 6, da TCCR/TJMT:

O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.

Em consonância com o acima apresentado, este Sodalício entendeu:

(...)
5. Reveste-se de idoneidade a imposição da medida segregatícia a bem da ordem pública em vista da gravidade concreta da conduta, em tese, perpetrada pelo paciente, além do risco concreto de reiteração
delitiva extraído de seus desfavoráveis registros criminais
; circunstâncias aptas a justificar, com esteio no pacífico entendimento jurisprudencial pátrio, a imprescindibilidade da medida. Precedentes.

IV. Dispositivo e tese

6. Ordem denegada.

Tese de julgamento: “A prisão preventiva é cabível e justificada quando evidenciada a gravidade concreta do delito e a periculosidade do agente, com arrimo nas circunstâncias do caso e nos registros criminais desfavoráveis ostentados pelo beneficiário da ordem; não havendo falar, ainda, em ausência de justa causa decorrente da alardeada nulidade dos elementos de prova, respeitados os limites cognitivos do habeas corpus e o teor da prova pré-constituída”.

Dispositivos relevantes citados: CPP,
arts
. 312 e 313.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no HC n. 843.157/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 12/9/2023,
DJe
18/9/2023; TJMT, Enunciado n. 42 e n. 43 da TCCR/TJMT.

(N.U 1013043-33.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 21/05/2025,
Publicado
no DJE 23/05/2025)
(grifos meus).

Ademais, não se pode ignorar a informação
de que a custodiada não vem sendo localizada para fins de citaçã
o na ação penal

em trâmite perante a 18a Var
a Criminal da Comarca de Recife (
PE
)
(
PJe
n.
1063
-
10.2024.8.17.5001)
.
Essa
circunstância
, aliad
a
ao fato de que o crime
aqui apurado, em tese praticado pela paciente
,
foi cometido com grave ameaça com arma de fogo,
revela comportamento que

demonstra resistência à persecução penal, comprometendo a efetividade da instrução criminal e pondo em risco a aplicação da lei penal, nos termos do art. 312,
caput
, do
CPP
.

O descumprimento do dever de manter-se à disposição da Justiça, especialmente diante das tentativas frustradas de citação pessoal na ação penal em trâmite, enfraquece o argumento defensivo de que a paciente
se encontra
à disposição d
o Juízo e possui endereço fixo.

Tal circunstância
sugere — ao menos no presente estágio processual — a necessidade de adoção de medida cautelar mais gravosa, como forma de resguardar a regularidade do feito e assegurar a efetividade da aplicação da lei penal.

A propósito:

A fuga do réu e a sua permanência em local incerto e não sabido, aliadas à reiteração delitiva, autorizam a
decretação da prisão preventiva para garantir a aplicação da lei penal e resguardar a ordem pública.

Jurisprudências relevantes citadas:

(
AgRg
no RHC n. 189.155/SC, relator Ministro Jesuíno
Rissato
(Desembargador Convocado do
Tjdft
), Sexta Turma, julgado em 24/6/2024,
DJe
de 26/6/2024.);

(N.U 1020385-32.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 20/08/2024, Publicado no DJE 23/08/2024);

(N.U 1026879-38.2023.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 21/05/2024, Publicado no DJE 29/05/2024).

(N.U 0009605-75.2011.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11/02/2025,
Publicado
no DJE 14/02/
2025
)
(grifos meus).

Cumpre destacar que em casos como o ora em análise, em que há indícios de prática pelo paciente de crime com violência e grave ameaça e com concurso de pessoas, concluindo-se que a prisão preventiva era mesmo de rigor, não se pode cogitar a liberdade provisória ou qualquer outra medida cautelar diversa da prisão (art. 319, CPP), alternativas que seriam insuficientes para evitar o perigo gerado na sociedade advindo de um prematuro estado de liberdade do
s
acusado
s.

Impende consignar que embora
o

impetrante sustente a desproporcionalidade da segregação, ressalto que toda e qualquer prisão antes da sentença condenatória transitada em julgado tem caráter provisório e cautelar, o que não se confunde com a reprimenda definitiva ou com o seu regime de cumprimento, de maneira que a análise da proporcionalidade entre a custódia preventiva e a pena a ser aplicada ao final é questão afeta ao juiz de primeira instância, considerando os fatos e evidências apresentados no
caso específico, sendo que a prisão preventiva tem natureza di
stinta da pena a ser aplicada.

Diante desse quadro não verifico na decisão hostilizada qualquer evidência que justifique a revogação do decreto prisional ou sua substituição por medidas cautelares menos severas, portanto ausente o constrangimento ilegal que possa dar ensejo
a eventual concessão de ordem.

No que
pertine
aos supostos predicados positivos do
s
paciente
s
como fundamento para o deferimento da liberdade provisória, consigne-se que diante da comprovação dos requisitos do art. 312, do CPP, sobressai imprescindível a aplicação do
Enunciado 43, do TJMT
:

As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o
periculum
libertatis
.

Ressalta-se que o entendimento firmado na origem seguiu o Superior Tribunal de Justiça no sentido de não serem, por si só, suficientes para
dar ensejo à
revogação da prisão preventiva, vejamos:

A existência de predicados pessoais favoráveis não garante, de forma automática, a liberdade do acusado (...). (STJ,
AgRg
no HC n. 822.453/RS, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, j. em 14/8/2023,
DJe
de 17/8/2023).

De outro giro, a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas também não se mostra conveniente na hipótese dos autos (art. 282, I e II e § 6o do CPP), já que o fundamento adotado pelo Juízo singular foi justamente a garantia da ordem pública, sendo a manutenção da segregação cautelar d
a
paciente, por ora, justificada pela decisão hostilizada, em especial
quando evidenciado
o risco concreto de reiteração delitiva.

Nesse sentido, (...)
exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas
(STJ,
AgRg
no HC n. 888.387/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. em 05/03/2024,
DJe
de 8/3/
2024).

Portanto, há motivação suficiente para demonstrar a necessidade de prisão p
ara a garantia da ordem pública e
aplicação da lei penal, pois a decisão objurgada encontra-se fundamentada com base em elementos concretos, haja vista o magistrado de primeiro gr
au ter ressaltado o risco de reiteração delitiva e a gravidade do
modus operandi
na execução do crime.

Por fim, quanto ao pedido de conversão da prisão domiciliar em preventiva, também não prosperam às alegações defensivas.

A pretensão de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar não merece
acolhimento
, uma vez que o delito
, em tese praticado pela paciente, ocorreu

com violência e grave ameaça à pessoa, circunstância que impede o acolhimento automático do pedido com fundamen
to no
Habeas Corpus
Coletivo n.
143.641/SP, julgado pelo Supremo Tribunal Federal
, Rel. Min. Ricardo
Lewandowski
.

Naquela oportunidade, a Suprema Corte
estabeleceu,

como condições para a concessão do benefício, que a mulher seja gestante
, lactante
ou mãe de criança de até 12 (doze) anos incompletos, desde que não esteja presa por crime cometido mediante violência ou grave ameaça
ou praticado o delito contra seus descendentes ou, ainda,
em outr
as situações excepcionalíssimas devidamente fundamentadas pelo juízo.

Tais vetores fundamentaram as alterações trazidas pela Lei n. 13.769, de 2018, que incluiu o art. 318-A, no Código de Processo Penal,
in
verbis
:

Art. 318-A. A prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que:

I -
não
tenha cometido crime com violência ou grave ameaça à pessoa;

II -
não
tenha cometido o crime contra seu filho

ou dependente.

Portanto, no caso dos autos
, além de a prisão preventiva e
star
devidamente fundamentada nos moldes do artigo 312
, do CPP
,
os indícios demonstram, em tese,
a prática de roubo majorado com emprego de arma de fogo e concurso de agent
es
.

Assim
, diante da natureza violenta do crime imputado, afasta-se a possibilidade de substituição da custódia preventiva pela domiciliar, sendo incabível a aplicação automática da orientação firmada no referido habeas corpus coletivo.

Com essas considerações
,
em consonância com o parecer ministerial
,
DENEGO A ORDEM
impetrada em favor
da paciente

Maria Júlia Barroso dos Santos
, mantendo a decisão de primeiro grau por
estes e seus próprios fundamentos.

Sem prejuízo do exposto, determino que o juízo de origem adote as providências necessárias para comunicar o Juízo da 18a Vara Criminal da Comarca de Recife (PE) acerca do fato de que a ré se encontra segregada neste Estado, para que, querendo, possa expedir as comunicações cabíveis com vistas à efetivação da citação da acusada na Ação Penal n. 1063-10.2024.8.17.5001, em trâmite naquele Juízo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025